Tribunal: TJPA
Processo: 0802876-93.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802876-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ARTIZONE ARAUJO FILHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR DO APENADO. IMPOSSBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PRESENTE AGRAVO. POSTERIOR DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
DECLINANDO A COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA JUÍZO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA/TO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em consulta ao Sistema SEEU, verificou-se que na data de 26.05.2021, o Juízo
a quo
proferiu decisão declinando da competência para o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína/TO, para onde os autos foram remetidos em 21.06.2021, de modo que a este último Juízo compete, agora, decidir acerca de qualquer questão envolvendo a execução da pena do agravante, devendo ser, eventual recurso, manejado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por ARTIZONE ARAÚJO FILHO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba/PA, que
indeferiu seu pedido de prorrogação de prisão domiciliar e decretou sua regressão cautelar ao regime fechado, com interrupção de prazo para novos benefícios
(ID 4877961 - fls. 946/947).

Consta dos autos que o apenado cumpria pena no regime semiaberto, quando o Juízo
a quo
concedeu prisão domiciliar pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com retorno à casa penal programado para a data de 04.07.2020. Todavia, o requerente descumpriu a ordem judicial, encontrando-se na condição de foragido. Por tais motivos, o agravante teve seu pedido de prorrogação de prisão domiciliar indeferido, conforme acima mencionado, com a consequente expedição de mandado de recaptura.

Pleiteada a reconsideração da r. decisão, esta também foi negada (ID 4877961 – fl. 990), sob o fundamento de que
“o apenado não retornou à casa penal ao final do período da prisão domiciliar, estando foragido e, pelo que tudo indica, evadiu-se para outro Estado da Federação. Não bastasse isso, o apenado não atualizou o seu endereço perante este juízo, o que reforça a ideia de que pretende se furtar ao cumprimento do restante de sua pena.”

Em suas
razões recursais,
alega a defesa que
tais decisões vão de encontro ao art. 117, da LEP, à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, assim como ao posicionamento do STF acerca do assunto, considerando que o apenado é pessoa idosa, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, acometido de diabetes, hipertensão e pedra na vesícula
.

Afirma que, ao ser liberado da penitenciária, o agravante encontrava-se com o estado de saúde extremamente debilitado, com sintomas de estar acometido pelo vírus COVID-19, 30 (trinta) quilos abaixo do seu peso e com diabetes descontrolada, tendo procurado tratamento médico na UPA/Abaetetuba, onde foi medicado e liberado sem nenhum outro tipo de tratamento, pelo que, após passar por médico particular, e ante a demora da liberação de seus exames feitos em laboratório local,
buscou tratamento na cidade de Goiânia/GO, onde se confirmou que estava infectado pelo COVID-19, tendo informado, nos autos, o endereço em que se encontra
.

Aduz, ainda, a
ilegalidade da antedita decisão, dado que ela determinou a regressão do agravante ao regime fechado, sendo que a sentença condenatória determinou o cumprimento de sua pena em regime semiaberto
, não podendo ele, agora, cumprir a reprimenda em um regime mais gravoso do que o estabelecido no édito já transitado em julgado.

Argumenta, por fim, que possui boa conduta carcerária, já tendo cumprido 39% (trinta e nove por cento) da sua reprimenda,
restando-lhe,
conforme atestado de pena,
apenas 2 meses e 14 dias para a progressão ao regime aberto
.

Requer, assim,
seja concedida, ao agravante, a progressão do regime semiaberto para o regime aberto
.
Alternativamente
, pugna lhe seja concedida a prorrogação da prisão domiciliar
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
improvimento do agravo
, haja vista ter sido, a r. decisão, prolatada em conformidade com os ditames legais (fls. 1098/1100).

À fl. 1104 (ID 4878115), por meio de decisão interlocutória, o Juiz de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba/PA
manteve a decisão guerreada
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Examinando-se atentamente os autos, tem-se que não há como se
conhecer do presente agravo
.

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba/PA, que
indeferiu seu pedido de prorrogação de prisão domiciliar e decretou sua regressão cautelar ao regime fechado, com interrupção de prazo para novos benefícios
.

Ocorre que, em consulta ao Sistema SEEU, verificou-se que na data de 26.05.2021,
aquele Juízo
a quo
proferiu decisão declinando da competência para Juízo de outro Estado da Federação
, nos seguintes termos:

“Considerando que o apenado se encontra custodiada na Casa de Prisão Provisória de Araguaína – CPPA Araguaína/TO, conforme ofício de seq. 279,
declino da competência em favor do juízo da Vara Criminal de Araguaína/TO, com competência para execução Penal
, nos termos da Resolução nº 016/2007 – TJ/PA.

Cumpra-se com urgência, devendo ser encaminhado os presentes autos ao juízo competente, dando baixa na presente distribuição com as cautelas de praxe.”
(grifo nosso)

Nota-se, portanto,
que a execução da pena do agravante é, agora, de responsabilidade do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína/TO
– para onde os autos foram remetidos em 21.06.2021, ainda segundo registrado no SEEU –
a quem compete decidir acerca de qualquer questão envolvendo a execução de sua reprimenda
.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE PENA - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA OUTRO ESTADO - INCOGNIÇÃO - INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS NA IMPETRAÇÃO.
Tendo em vista que houve declínio de competência para jurisdição afeta a outro Estado da Federação, com transferência da execução de pena, este Tribunal é incompetente para apreciar as alegações trazidas na impetração
.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.076206-8/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/05/2021, publicação da súmula em 19/05/2021)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME DO ORA AGRAVANTE, UMA VEZ QUE O MAGISTRADO DE PISO TERIA SE DECLARADO INCOMPETENTE PARA ANALISAR O CASO TENDO EM FACE A COMUNICAÇÃO PROVENIENTE DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE CASTANHAL (CRCAST) DA TRANSFERÊNCIA DO RECORRENTE À COLÔNIA AGRÍCOLA HELENO FRAGOSO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Transferência do apenado, ora agravante para a Colônia Agrícola Heleno Fragoso. 2. Juízo competente para o processo de execução da pena. 3
. Na espécie, à luz das disposições constantes na Lei de Execução Penal (artigo 65) e na Resolução Nº 016/2007 GP dessa Egrégia Corte de Justiça compete ao Juízo das Execuções da Comarca onde o apenado esteja recolhida à prisão dirimir os conflitos de interesses na execução da pena, razão pela qual deve a ele ser o expediente executório encaminhado. 4. Determinação de encaminhamento do processo de execução criminal ao Juízo das Execuções desta capital. 5. Análise de mérito prejudicada.
6. Recurso conhecido e provido. 7. Unanimidade.
(TJPA - 2012.03484052-44, 114.796, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2012-12-04, Publicado em 2012-12-06)

Por conseguinte,
tem-se que esta Corte de Justiça tornou-se incompetente para a apreciação das alegações aqui contidas, devendo ser, eventual recurso, manejado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins
.

Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo.

É o voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021